Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700398-31.2023.8.07.0000 Agravante(s) Roberto de Souza Cruz Agravado(s) Quebec Residence e Mall Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Souza Cruz contra pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 145701911 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0701885-77.2021.8.07.0009 movida por Quebec Residence e Mall em desfavor do ora agravante, intimou o réu para apresentar os extratos bancários das contas bloqueadas (Banco BRB e Nubank) dos últimos três meses anteriores ao bloqueio judicial no prazo de cinco dias. Eis o pronunciamento judicial atacado: Ante a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, intime-se a parte demandada para juntar os extratos bancários das contas bloqueadas (Banco BRB e Nubank). Os extratos devem ser dos últimos três meses anteriores ao bloqueio judicial. Prazo: cinco dias. Juntado o documento, tornem os autos conclusos com prioridade Inconformado, o réu interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42576339), diz impenhoráveis as verbas bloqueadas, porquanto de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. Destaca não lhe pertencer a quantia de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), porque referente a consórcio efetuado com colegas de trabalho. Pede o desbloqueio da verba pertencente a terceiros. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Fundamenta a probabilidade do direito na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Aponta como perigo de dano o risco de que o bloqueio da verba salarial prejudique sua subsistência e de sua família. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) Com base no art. 1.019, I, do CPC, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter liminar, inaudita altera parts, para desbloquear os valores constantes na conta do agravante; b) Ao final requer que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de mandar desbloquear a conta do agravante, e a respectiva confirmação da tutela antecipada; c) a intimação do(s) agravado(s) para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal; Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à parte (Id 116748664 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Conforme narra o agravante em razões recursais, o juízo singular unicamente determinou, no pronunciamento agravado, o impulsionamento do feito, a fim de que a parte junte aos autos, no prazo de cinco dias, extratos bancários dos três meses anteriores das contas bloqueadas (Banco BRB e Nubank). Repriso que, anteriormente, a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade (Id 145057898 do processo de referência), insurgindo-se contra o bloqueio de valores em suas contas bancárias, em razão da impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IX, do CPC) e em virtude de parte do valor penhorado pertencer a terceiros, pois alega administrar um consórcio entre os colegas de trabalho. Ao final, requer o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio das contas do executado. Apresenta captura de tela de aplicativo de mensagens para comprovar a existência do consórcio com os colegas de trabalho (Id 145057902 do processo de referência), captura de tela de parte de seu extrato bancário (Id 145057903 do processo de referência), comprovante de depósito de vale alimentação (Id 145057905 do processo de referência) e comprovantes de transferências bancárias (Ids 145057906, 145057908, 145057909, 145057910, 145057911, 145057912 e 145057913 do processo de referência). O juízo determinou a intimação do credor (Id 145070777 do processo de referência), que se manifestou ao Id 145408961 do processo de referência. Antes de decidir sobre a questão levantada pelo executado e impugnada pelo exequente, o magistrado determinou a juntada dos extratos bancários no pronunciamento judicial ora agravado. A exigência de juntada dos extratos bancários na forma determinada, por si só, consiste em mero impulso oficial. Não houve deliberação sobre a impenhorabilidade suscitada pelo agravante ou sobre o desbloqueio das verbas. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, sem que guarde qualquer conteúdo decisório, ainda que o magistrado tenha nomeado o pronunciamento como “decisão interlocutória”. De fato, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para a deliberação da questão acerca da penhorabilidade ou não das verbas bloqueadas sem qualquer mácula no ato. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão, e não a despacho. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu questão semelhante, consignando não ser cabível agravo de instrumento contra despacho. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, oportunamente, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora